Tribunal: STJ
Processo: 5003188-56.2024.8.24.0057
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2183875 - SC(2024/0443684-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO CARLOS THIESEN
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS THIESEN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC025744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSÃO.
NÃO
CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ERRO
GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra
decisão que não admitiu recurso extraordinário, com
fundamento no
V, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil (CPC).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento
no
V, do CPC.
art. 1.030,
2.2. A aplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal nos casos em que há interposição de recurso
manifestamente incabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do CPC,
a decisão que inadmite recurso extraordinário deve
ser impugnada por agravo em recurso extraordinário
para o STF, e não por agravo regimental.
3.2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a interposição de recurso incorreto contra decisão
que não admite recurso extraordinário configura erro
grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
3.3. Por se tratar de recurso manifestamente
incabível, não há suspensão ou interrupção do prazo
para a interposição de novas insurgências, razão pela
qual deve ser certificado o trânsito em julgado da
decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido. Certificação do
trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA54669435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 035b89a6-4101-4867-87ba-5fd59028dc50

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer
25/02/2026
03/03/2026,
do recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 035b89a6-4101-4867-87ba-5fd59028dc50

AgRg no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2183875 - SC(2024/0443684-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO CARLOS THIESEN
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS THIESEN (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC025744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSÃO.
NÃO
CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ERRO
GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra
decisão que não admitiu recurso extraordinário, com
fundamento no
V, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil (CPC).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento
no
V, do CPC.
art. 1.030,
2.2. A aplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal nos casos em que há interposição de recurso
manifestamente incabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do CPC,
a decisão que inadmite recurso extraordinário deve
ser impugnada por agravo em recurso extraordinário
para o STF, e não por agravo regimental.
3.2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a interposição de recurso incorreto contra decisão
que não admite recurso extraordinário configura erro
grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
3.3. Por se tratar de recurso manifestamente
incabível, não há suspensão ou interrupção do prazo
para a interposição de novas insurgências, razão pela
qual deve ser certificado o trânsito em julgado da
decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido. Certificação do
trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA54287589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:38
Código de Controle do Documento: f6d8ba27-2ba6-4f53-9df9-21523f7a0e7c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não
1.
admitiu recurso extraordinário em razão da incidência do óbice do enunciado
281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com requerimento de provimento,
a fim de que o recurso extraordinário seja admitido e os autos sejam remetidos
ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do Código de Processo
2.
Civil, contra a decisão que não admite o recurso extraordinário cabe agravo em
recurso extraordinário para o STF, e não agravo interno ou regimental.
Confiram-se:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
[...]
§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento
no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do
art. 1.042.
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso
extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
Esse é o sentido da jurisprudência da Suprema Corte, em direta
aplicação das previsões legais mencionadas:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto
no
do
dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
art. 1.042
CPC/15
Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência
de impugnação específica. Incidência da Súmula n. 287/STF.
1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em
que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na
sistemática da repercussão geral, o qual é passível de
impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do
.
CPC/2015)
2. O agravo previsto no
do
é cabível contra
art. 1.042
CPC/15
capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso
extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.
3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos
atinentes aos óbices descritos nas Súmulas n.
e n.
279/STF
Incidência à ofensa reflexa e da
636/STF.
Súmula n. 287/STF.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54287589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:38
Código de Controle do Documento: f6d8ba27-2ba6-4f53-9df9-21523f7a0e7c

(ARE n. 1.210.962-AgR, relator Ministro Dias Toffoli –
Presidente, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
23/8/2019,
)
18/9/2019.
Em decorrência da estampada previsão legal, é igualmente pacífico o
entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que
não admite recurso extraordinário configura erro grosseiro, impedindo a
aplicação do princípio da fungibilidade.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ARTS. 1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do
V, do CPC, não cabe
art. 1.030,
agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal,
conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do
Estatuto Processual Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro
recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da
decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no RE nos EDcl no
relatora
REsp n. 1.612.818/PR,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado
em
DJe de
)
10/12/2019,
13/12/2019.
Por fim, tratando-se de recurso manifestamente incabível, registre-se
que não há suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de novas
insurgências.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
3.
Certifique-se o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:38
Código de Controle do Documento: f6d8ba27-2ba6-4f53-9df9-21523f7a0e7c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no REsp 2.183.875 / SC
Número Registro: 2024/0443684-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50031885620248240057
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ANTÔNIO CARLOS THIESEN
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS THIESEN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC025744
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O
PATRIMÔNIO GENÉTICO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTÔNIO CARLOS THIESEN
ADVOGADO : ANTÔNIO CARLOS THIESEN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC025744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
25/02/2026
03/03/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54657238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: d19a90c1-d096-419b-8cce-4c6fde83cc44

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: d19a90c1-d096-419b-8cce-4c6fde83cc44